Tribunal: TJDFT
Processo: 0751529-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751529-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por RAUL MATHEUS PEREIRA DUTRA, nos termos do requerimento de id 67502899. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora